Tribunal: TJDFT
Processo: 0731255-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMÓVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Para a incidência da Lei no. 11.340/2006 exige-se a condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade em decorrência do gênero feminino.
2. Constatando-se que os delitos supostamente praticados pelo filho em desfavor de sua genitora não se deram por conta de motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que configure violência doméstica ou familiar contra a mulher, a atrair a proteção especial da Lei no. 11.340/2006, deve ser provido o presente conflito para declarar competente para analisar e julgar a causa o Juízo da Vara Comum.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (Juízo Suscitante).